Tribunal: STF
Processo: HC 231867
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.8.2023, por Fabiano Leniesky, advogado, em benefício de Rafael Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.946/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.9.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente, por duas vezes), no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no inc. II do § 1º c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Em 11.9.2020, a prisão em flagrante do paciente e de três corréus foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Inquérito Policial 
n. 5065255-04.2020.8.24.0023).



    4. Em 10.11.2020, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e cinco corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023) em 13.11.2020. Narrou-se na inicial acusatória:



    “CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (fato 1) 



    Conforme provas colhidas no âmbito do Inquérito Policial 
n. 18.20.00109, em data que será melhor apurada na instrução processual, mas pelo menos a partir do início de 2020, na região da grande Florianópolis, os denunciados ANDERSON DELGICIO DE JESUS, JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MAKOWIESKY, RAFAEL MARTINS, RODRIGO SANTOS DA SILVA e MAYCON GERMANO DOS SANTOS, promoveram, constituíram e integraram uma organização criminosa voltada ao cometimento principalmente do delito de tráfico de drogas, associação ao tráfico, bem como lavagem de dinheiro.



    Segundo apurado na investigação, os denunciados associaram-se de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas, de modo permanente, com o fito de obter, direta ou indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual de crimes diversos – sobretudo o tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.



    As diligência realizadas desde junho do corrente ano apontaram que Anderson Delgício de Jesus é um dos principais fornecedores de drogas da Grande Florianópolis, principalmente de cocaína, sendo os denunciados Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos homens de sua confiança que atuam no esquema criminoso, auxiliando na distribuição, transporte e custódia da droga e dos valores auferidos com o comércio ilegal de entorpecentes. 



    Conforme relatado pela Autoridade Policial, com as diligências de campo foi descoberto o modus operandi da organização criminosa, sendo possível individualizar a atribuição de cada um dos réus no esquema criminoso. 



    O denunciado ANDERSON DELGÍCIO DE JESUS, vulgo ‘MANINHO’ ou ‘CEARÁ’, exerce o comando da organização criminosa, estando no topo da cadeira hierárquica desse núcleo voltado à distribuição de drogas. É o responsável pela aquisição da droga junto a fornecedores de outros Estados da federação. Trata-se de pessoa discreta que não se aproxima da ‘linha de frente’, delegando as funções de recepção dos carregamentos, armazenagem, distribuição, cobranças e contabilidade a terceiros, pessoas de sua confiança. Apurou-se também que ANDERSON possui patrimônio e usufrui de bens incompatíveis com o que aparentemente possa ter de renda lícita, uma vez que, pelos acompanhamentos e diligências realizados pela equipe de investigação, ficou claro que ANDERSON não possui qualquer atividade laboral lícita que justifique seu modo de vida. 



    O denunciado JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA é primo e ‘braço direito’ de Anderson, sendo um dos responsáveis pelo recebimento e conferência das cargas de drogas e locais de guarda, além de realizar entregas aos traficantes que adquirem as drogas de Anderson, e também fazer o recebimento de valores para posteriormente entregar diretamente a Anderson, ou então para Carlos Alberto Makowiesky ou Rafael Martins entregarem ao líder da organização. Nas diligências policiais verificou-se que Juliano frequentava constantemente diversos locais utilizados pelos integrantes do grupo criminoso, tendo como destaque o apartamento de Rafael Martins, o apartamento de Carlos Alberto Makowieski e a residência de Anderson, além dos locais de guarda e armazenamento das drogas. As investigações também evidenciaram que JULIANO não possui qualquer atividade laboral lícita. 



    O denunciado CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI, vulgo ‘Dog Dog’, também é indivíduo de confiança de Anderson, possuindo funções semelhantes a de Juliano, auxiliando-o na organização dos locais para o recebimento dos carregamentos de drogas, bem como em sua guarda e realização de eventuais entregas. Sua principal responsabilidade é reunir o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e contabilizar com o denunciado Rafael Martins. O denunciado CARLOS ALBERTO também frequentava os mesmos locais frequentados por Juliano, ou seja, o apartamento de Rafael, a casa de Anderson e os locais de guarda de drogas. Nos acompanhamentos policiais observou-se também que CARLOS ALBERTO não possui qualquer atividade laboral lícita, mas também desfruta principalmente de bens como veículos de alto valor de mercado, assim como faz passeios e frequenta casa de praia com Anderson. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do denunciado, no dia 10 de setembro de 2020, foi apreendido cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie. 



    O denunciado RAFAEL MARTINS, vulgo ‘Nariga’, também é pessoa de confiança de Anderson, auxiliando o grupo criminoso principalmente no suporte logístico para o recebimento de cargas de drogas, na contabilidade e guarda do dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e lavagem do dinheiro. Nos levantamentos policiais verificou-se que Rafael recebia constantemente os investigados Juliano e Carlos Alberto em seu apartamento situado na Rua Rodolfo Weiss, nº 311, aptº 301, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC, justamente porque no local funcionaria a ‘contabilidade’ do grupo criminoso.



    No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no referido local, no dia 10 de setembro de 2020, foi apreendida a quantia de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, pertencente à organização criminosa, além de duas duas máquinas de contar cédulas e anotações contendo contabilidade de valores arrecadados com o tráfico de drogas. Também foram apreendidos dois boletos beneficiários ‘Brastemp’ cujos pagadores estão em nome de ‘Mirian Fernandes’, ‘CPF: 076.551.769-81’ (tratando-se de Mirian Micheli da Silva Fernandes, esposa de Anderson Delgício de Jesus) sendo um no valor de R$ 3.475,48 e outro no valor de R$ 2.550,18, comprovando, assim, o vínculo entre Rafael e Anderson. 



    O denunciado RODRIGO SANTOS DA SILVA é apontado como um dos responsáveis pelos locais de ocultação da droga comercializada pelo grupo criminoso, inclusive residia em um dos locais. Nos dois dias identificados na investigação como chegada da droga (21/8/2020 e 8/9/2020), RODRIGO foi contatado por Rafael Martins para o recebimento das cargas. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que tinha em depósito 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 1,2 kg.



    O denunciado MAYCON GERMANO DOS SANTOS é um dos responsáveis pela entrega da droga comercializada pela organização criminosa. MAYCON foi flagrado no dia 10/9/2020 conduzindo o veículo VW/Amarok, cor branca, placas IZT-2194, apreendido com a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, os quais estavam ocultos em um compartimento previamente preparado. Na ocasião da prisão, MAYCON declarou ao policial civil Elias Lazarotto que recebia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por viagem que fazia, levando droga e dinheiro a serviço do tráfico (APF 18.20.00031, Autos nº 5015113-67.2020.8.24.0064). 



    Extrai-se do Relatório de Investigação que as diligências realizadas nos dias 21/8/2020 e 8/9/2020 foram de suma importância para determinar a dinâmica da organização criminosa, com a identificação de locais de guarda e armazenamento de drogas do grupo criminoso e de veículos utilizados pela organização para o transporte de dinheiro e entorpecentes. (…)



    Diante destes acompanhamentos e diligências, a Autoridade Policial representou junto ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão nos endereços levantados e nos locais de possível guarda e armazenamento de drogas. 



    No dia 10 de setembro de 2020 foi deflagrada a operação então denominada ‘Lado A’. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão evidenciou o poderio do grupo criminoso, culminando na apreensão de expressiva quantia de entorpecentes e de dinheiro. 



    Na ocasião, policiais civis deslocaram-se até a Rua Rodolfo Weiss, nº 311, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC, residência do denunciado Rafael Martins, local onde apreenderam numerosa quantia em dinheiro, além de pastas com documentos diversos, um caderno, um aparelho celular Iphone, um notebook e duas máquinas de contar dinheiro. Após contagem, verificou-se que se tratava da quantia de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, os quais foram depositados em conta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo recusados e devolvidos pelo banco US$ 9.010 (nove mil e dez dólares) em razão das cédulas possuírem avarias as quais o banco não aceita.



    No veículo VW/Amarok de cor branca, placas IZT-2194, utilizado pela organização criminosa e conduzido pelo denunciado Maycon Germano dos Santos, foi apreendida a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, oriundos do tráfico de drogas. 



    Além disso, na residência situada na Rua Vereadora Emilia Guedert Brun, S/N, bairro Vila Nova, em Palhoça, apreendeu-se cerca de 76 kg de cocaína pertencentes à organização criminosa. Tais fatos deram origem a lavraturas de Autos de Prisão em Flagrante em desfavor dos denunciados. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (fato 2) 



    No dia 10 de setembro de 2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, policiais civis deslocaram-se até a Rua Vereadora Emilia Guedert Brun, S/N, bairro Vila Nova em Palhoça/SC, local previamente identificado como possível local de guarda e armazenamento de entorpecentes pela organização criminosa liderada por Anderson Delgicio de Jesus. 



    Ao chegarem ao local, em busca na residência, os policiais lograram êxito em apreender 71 tijolos de substância semelhante à cocaína, com peso aproximado de 76kg (setenta e seis quilos), e uma balança de precisão de cor branca. A residência estava desabitada e ainda não esclarecida a propriedade, porém era utilizada pelo grupo criminoso. (...)



    Verificou-se, assim, que os denunciados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos guardavam e tinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, substância semelhante à cocaína, com massa bruta total de 75kg (setenta e cinco quilos), conforme Auto de Constatação Provisória de substância entorpecente nº 15/2020 (APF 18.20.00028).



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (fato 3) 



    Ainda no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 6 horas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos 
n. 5007641-72.2020.8.24.0045, policiais civis deslocaram-se até a Rua Pérola, nº 140, Brejarú, Palhoça/SC, local onde apreenderam 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 1,2kg, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), além de aparelhos celulares e automóvel, sendo Rodrigo Santos da Silva, morador da residência, preso em flagrante (APF 18.20.00029, Autos nº 5065256-86.2020.8.24.0023). 



    (...)



    Verificou-se, assim, que o denunciado Rodrigo Santos da Silva, a mando do líder Anderson Delgicio de Jesus e em união de desígnios com os denunciados Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins e Maycon Germano dos Santos, guardava e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, as substâncias apreendidas na residência, em prol da organização criminosa da qual faz parte. 



    (...)



    CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (fato 4) 



    Em decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas as quantias de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares convertidos/contabilizados em moeda nacional, na residência do denunciado Rafael Martins, e a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) em compartimento oculto no veículo VW/Amarok, cor branca, placas IZT-2194, entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, oriundos do tráfico de drogas. 



    Verificou-se, assim, que a organização criminosa composta pelos denunciados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos convertia parte da moeda nacional em estrangeira com a intenção de ocultar, dissimular e pulverizar os valores ilícitos provenientes do tráfico de drogas, convertendo parte do valor recebido pela venda do entorpecente originalmente em reais para moeda estrangeira, até para reduzir o volume de dinheiro a ser transportado. 



    Destaca-se que o dinheiro apreendido no veículo Amarok foi encontrado em um fundo falso/oculto criado justamente para a ocultação e transporte do dinheiro de origem ilícita. Na ocasião da busca, o denunciado Maycon Germano dos Santos conduzia o veículo e declarou ao policial civil Elias Lazarotto que recebia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por viagem que fazia, levando droga e dinheiro a serviço do tráfico” (fls. 2-11, e-doc. 7 do Habeas Corpus n. 219.249/SC, de minha relatoria).



    5. Pretendendo a revogação da custódia preventiva, ao argumento de excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus 
n. 5024490-55.2023.8.24.0000, denegado, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTAPRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013,33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 1º, § 1º, INC. II, E § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NAFORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DOFEITO, QUE ENVOLVE SEIS RÉUS QUE SUPOSTAMENTE ATUARIAM EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA EM GRANDE ESCALA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE ESTENDE EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PRÓPRIAS DEFESAS, INCLUSIVE DO PACIENTE, DE REINTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS, DIANTE DA JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS APÓS AAPRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. DATA DESIGNADA PARA O ATO QUE SEAVIZINHA. FEITO QUE SE ENCAMINHA PARA A CONCLUSÃO. ORDEM DENEGADA. ‘[...] 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora [...]’ (HC 212052 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022)” (doc. 16)



    6. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 180.946/SC. Em 9.2.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso em decisão da qual se extrai:



    “(...)



    Observo que a eminente ministra relatora do HC n. 225.514/SC perante o Supremo Tribunal Federal, em data bastante recente, não identificou o constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado por corréu do ora recorrente, e recomendou que o juízo da primeira instância imprimisse celeridade ao julgamento da Ação Penal 
n. 5077479-71.2020.8.24.0023. 



    Efetivamente, o decurso de apenas dois meses desde a determinação impede considerar que o panorama fático causa tenha se alterado de forma substancial. 



    De todo modo, permanecem válidas as observações lançadas naquele julgamento, tendo em vista que a complexidade da causa pode justificar o elastério do trâmite processual, cumprindo dimensionar que a prisão processual do ora recorrente e de outros cinco corréus foi imposta com a finalidade de desarticular aparente organização criminosa voltada para o tráfico de drogas ilícitas em larga escala, da qual teriam sido apreendidos 75kg de cocaína, 2,3 milhões de reais e 157 mil dólares. 



    Convém ainda registrar que a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. Confiram-se: (...)



    Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva: (...)



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Intimem-se”.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 14.8.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, relatora do HC 225.514/SC perante o Supremo Tribunal Federal, em data bastante recente, não identificou o constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado por corréu do ora recorrente, e recomendou que o juízo da primeira instância imprimisse celeridade ao julgamento da Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023. 2. Efetivamente, o decurso de apenas dois meses desde a determinação impede considerar que o panorama fático causa tenha se alterado de forma substancial. 
3. De todo modo, permanecem válidas as observações lançadas naquele julgamento, tendo em vista que a complexidade da causa pode justificar o elastério do trâmite processual, cumprindo dimensionar que a prisão processual do ora recorrente e de outros cinco corréus foi imposta com a finalidade de desarticular aparente organização criminosa voltada para o tráfico de drogas ilícitas em larga escala, da qual teriam sido apreendidos 75kg de cocaína, 2,3 milhões de reais e 157 mil dólares. 4. Convém ainda registrar que a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. 5. Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7. Agravo regimental não provido” (e-doc. 22). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “não se trata(r) de mera reiteração do HC n. 203.187/STF, de 9/6/2021, já que, conforme se verá adiante, fatos novos culminaram no atraso exagerado da marcha processual para o excesso de tempo da prisão cautelar e para a formação da culpa do paciente RAFAEL MARTINS”.



    Esclarece que, após o regular encerramento da instrução criminal, “por força dos diversos laudos periciais juntados a respeito do conteúdo dos telefones celulares apreendidos, a defesa, em 22/1/2023, pugnou pela realização de novo interrogatório e apresentação de novas alegações finais” e, ainda, pela “reabertura da instrução processual, em razão da prova nova juntada ao processo”.



    Assevera que, “na data de 3/2/2023[,] o juiz designou novos interrogatórios para o dia 22/2/2023 e manteve a prisão preventiva, uma vez que não havia excesso de prazo e por entender que os motivos da cautelar estavam presentes”. Na data marcada, não houve o novo interrogatório dos acusados, segundo a defesa, “em razão das novas provas juntadas aos autos (laudos periciais dos telefones celulares; relatórios policiais a respeito das mensagens extraídas dos aparelhos eletrônicos - evento 1416)”.



    Prossegue a inicial informando ter sido marcada nova data para o ato, tendo os novos interrogatórios sido realizados em 10.5.2023, ao que se seguiu a apresentação de alegações finais por alguns dos acusados, com a posterior juntada de mais dois lautos periciais (em 28.6.2023 e 27.7.2023).



    Questiona a presença dos requisitos legais para a decretação da preventiva, que seria carente de fundamentação, apontando, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.



    Reconhece que, “no curso da ação penal[,] diversas diligências foram requeridas, mas todas elas foram necessárias e autorizadas pelo princípio do contraditório e da ampla defesa”, afirmando, contudo, que “o paciente não pode ser penalizado por apenas tentar provar a sua inocência”.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) seja deferida a medida liminar, nos termos pleiteados; 



    b) sejam requisitadas informações do órgão coator descrito no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada de todas as peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet; 



    c) seja o impetrante intimado previamente da data e horário do julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral, ainda que por videoconferência, devendo a intimação ocorrer nos moldes do 
art. 218, § 2º, do CPC/2015, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988); 



    d) no mérito, seja concedida a ordem nos termos requeridos (item 3.1); e) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, conforme autoriza a jurisprudência da Corte Suprema e nos termos do item 3.1 (art. 5º, LXVIII, da CF/198810; arts. 647, 648, I, e 654, § 2º, do Código de Processo Penal11), nos termos da fundamentação lançada. 



    Outrossim, informa-se o número da chave/senha para acesso aos autos a seguir: Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023: 459243198120; HC n. 5024490-55.2023.8.24.0000: 676739684223”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Tem-se nos presentes autos que a prisão em flagrante do paciente e dos corréus foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Inquérito Policial n. 5065255-04.2020.8.24.0023), com fundamento na gravidade concreta dos crimes imputados e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos.



    A higidez da decisão pela qual decretada a prisão preventiva e das decisões posteriores que a mantiveram foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em impetrações anteriores (habeas corpus ns. 203.187/SC e 225.514/SC, de minha relatoria), tendo se demonstrado, então, serem harmônicos os fundamentos com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    10. Quanto ao alegado excesso de prazo, naquelas impetrações anteriores se anotou que, embora em um exame aligeirado fosse possível questionar-se a legitimidade da persistência de prisão por mais de dois anos sem a formação da culpa, as circunstâncias do caso evidenciavam a ausência de desídia judicial e constrangimento ilegal a autorizar a pretendida concessão da ordem.



    Demonstrou-se que o Tribunal de Justiça (ao denegar o Habeas Corpus n. 5068444-88.2022.8.24.0000, impetrado em benefício do paciente) e o Superior Tribunal de Justiça (ao julgar o Habeas Corpus 
n. 796.125/SC) afastaram a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltaram a complexidade da ação penal (com vários réus e defensores distintos). Assentaram, ainda, que o prolongamento da prisão foi justificado pelas peculiaridades do caso e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19.



    11. Essa a razão pela qual este Supremo Tribunal denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 203.187/SC, confirmando a não ocorrência do alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente e assentando a ausência de desídia do Poder Judiciário ou da acusação na condução da ação penal.



    Confiram-se, por exemplo, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados sobre o tema:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    “Habeas Corpus. (…) 2. Alegação de excesso de prazo para julgamento perante o tribunal do júri. Instrução criminal de caráter complexo. 3. Pedido de desaforamento formulado pela acusação. Segurança, isenção do julgamento e imparcialidade dos jurados. 
4. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Decisão fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada” (HC n. 101.984, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 
2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 
4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 
4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recom